Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713597-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RAIMUNDO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO RAIMUNDO DE JESUS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0702409-76.2023.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. A parte agravante alega, em síntese, que participou de concurso público para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital n. 31/2022). Aduz que optou por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Narra que logrou êxito na prova objetiva e discursiva para o cargo de professor de educação física e foi classificado para a próxima fase do certame, qual seja, o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Afirma que não tomou ciência antecipada acerca de sua convocação para se apresentar à comissão de avaliação no dia 11.03.2023, das 13h30 às 14h. Sustenta que a convocação ocorreu por meio da internet, no site da banca organizadora, o que fragiliza a segurança jurídica do ato administrativo. Defende que a perda do direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras revela-se desproporcional e desarrazoada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de novo procedimento de heteroidentificação ou, alternativamente, a reserva de sua vaga no certame até o julgamento da ação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. No caso em tela, o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros encontra previsão no edital do processo seletivo, nos seguintes termos: “11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 11.8.1.1 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação a quantidade de candidatos equivalente a três vezes, considerando-se o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas neste edital, considerando-se a classificação em todas as fases, respeitados os empates na última colocação, e resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso público. 11.8.1.2 Os candidatos serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. 11.8.1.3 A critério do INSTITUTO QUADRIX, poderá ser solicitado ao candidato que confirme, em momento oportuno, a sua participação no procedimento de heteroidentificação. 11.8.1.4 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. (...)” Além disso, há previsão no edital acerca da obrigatoriedade de acompanhamento das publicações sobre o concurso público, inclusive no endereço eletrônico da banca organizadora: “22.6 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e(ou) divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br.” Nesse passo, o agravante confessa que a sua convocação para a etapa de heteroidentificação foi devidamente divulgada no site do Instituto Quadrix (ID 152330913 na origem), bem como que não compareceu no dia e hora determinados, o que implica a perda do direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. CONVOCAÇÃO. EDITAL. MEIO ELETRÔNICO. PREVISÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 4°, III, da Lei 4949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, os candidatos vinculam-se às normas do edital do certame. 2. Prevista no edital a comunicação pelo endereço eletrônico oficial da banca organizadora, o não comparecimento do candidato a etapa complementar de heteroidentificação enseja sua eliminação do concurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1657254, 07017189620228070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PROFESSOR TEMPORÁRIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE BLOQUEIO DE CARÊNCIA. CANDIDATO AUSENTE. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA FILA. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos editalícios e, em consonância com as normas aplicáveis ao processo seletivo, é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao certame, no sítio eletrônico e no Diário Oficial do DF. 2. O processo seletivo para ingressar no serviço público é pautado em normas previamente estipuladas e delineadas a fim de atender os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não havendo adaptação ou modificação dessas conforme o interesse do particular, que manifestou sua concordância com as regras ao inscrever-se no certame. 3. Dentro desse quadro fático-processual de falta de contundente evidência da ilegalidade da conduta administrativa, ante o não comparecimento da autora na etapa de "Bloqueio de Carência" na data e hora designados na lista de convocação, não há nenhuma ilegalidade no seu reposicionamento para o final do Banco de Reservas. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1661339, 07029045720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator